Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728902-20.2018.8.07.0001 requerido por Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor de Virgínia Rodrigues Curado Gomes, indeferiu o pedido formulado pela agravante para a sua inclusão no feito como litisconsorte, ante a cessão de crédito efetuada em seu favor. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que, em 20.09.2022, foi proferida decisão reconsiderando a decisão agravada, deferindo a inclusão da agravante como credora nos autos originários (ID 137123730). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora